Tribunal: TJPA
Processo: 0801461-07.2023.8.14.0097
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9913 - Contra a Administração da Justiça - Lei da Ação de Alimentos
Data de julgamento: 2026-05-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801461-07.2023.8.14.0097

APELANTE: SARAH JACKLINE SOUSA MAIA

APELADO: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0801461-07.2023.8.14.0097

ORIGEM:

VARA ÚNICA DA COMARCA DE SANTA ISABEL DO PARÁ

APELANTE
:
SARAH JACKLINE SOUSA MAIA

ADVOGADO:
LEONARDO PANIAGUA SALES DA SILVA - OAB/PA 24.852

APELADO
:
IGEPPS-INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA E DE PROTEÇÃO SOCIAL DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADORA:
ADRIANA MOREIRA ROCHA

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Ementa
:
DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. PENSÃO POR MORTE. FILHA MAIOR. ESTUDANTE UNIVERSITÁRIA. LIMITAÇÃO ATÉ 21 ANOS. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de manutenção de pensão por morte após a maioridade civil. A recorrente sustenta a condição de dependente por ser estudante universitária e pleiteia a prorrogação do benefício até os 24 anos ou até a conclusão do curso superior.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se é possível a prorrogação da pensão por morte para filha maior em razão de frequência em curso superior; e saber se é devido o restabelecimento do benefício até os 24 anos ou, subsidiariamente até os 21 anos de idade, conforme normas gerais previdenciárias.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A legislação aplicável à concessão do benefício é aquela vigente à época do óbito do segurado, conforme o princípio do
tempus regit actum
e a Súmula 340 do STJ;

4. O regime previdenciário submete-se à legalidade estrita, sendo inviável a extensão do benefício sem previsão legal. A condição de estudante universitário não autoriza, por si só, a prorrogação da pensão por morte até os 24 anos;

5. As normas gerais federais (Lei nº 8.213/1991, art. 77, §2º, II) estabelecem o limite etário de 21 anos para percepção do benefício por filhos, devendo ser observadas pelos regimes próprios, nos termos do art. 5º da Lei nº 9.717/1998;

6. A cessação do benefício antes dos 21 anos revela desconformidade com o ordenamento jurídico, impondo o restabelecimento até o referido limite etário, com pagamento das parcelas devidas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:
“A condição de estudante universitário não autoriza a prorrogação da pensão por morte além dos limites legais; e é devido o restabelecimento da pensão por morte ao filho até os 21 anos de idade, conforme as normas gerais do regime previdenciário.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 24, XII; Lei nº 8.213/1991, art. 77, §2º, II; Lei nº 9.717/1998, art. 5º.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, Súmula 340; STJ, RMS 51.452/MS, Rel. Min. Og Fernandes, j. 08/08/2017; STJ, Tema 692; TJPA, AC nº 0021528-79.2012.8.14.0301, Rel. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, j. 18/03/2019; TJPA, AC nº 0011179-58.2014.8.14.0006, Rel. Desa. Maria Elvina Gemaque Taveira, j. 13/08/2018;
TJPA, Apelação nº 0007277-55.2006.8.14.0301, Rel. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro, j. 07/12/2018.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros componentes da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO
e
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
nos termos do voto do relator.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por SARAH JACKLINE SOUSA MAIA contra a sentença de Id. 30266681, proferida pelo Juízo da
Vara Única de Santa Izabel
que, nos autos da Ação Ordinária de Manutenção de Pensão por Morte ajuizada pela apelante contra o IGEPPS, antigo IGEPREV,
julgou improcedente a ação, denegando o pedido de manutenção do benefício de pensão por morte do genitor da autora após o atingimento da maioridade civil
.

Em suas razões recursais (Id. 30266684), a apelante sustenta que permanece na condição de dependente do segurado falecido, por ser estudante universitária e não possuir meios próprios de subsistência; a possibilidade de prorrogação da pensão até os 24 anos de idade ou, subsidiariamente, até a os 21 anos.

Foram apresentadas contrarrazões (Id. 30266688).

O MP em segundo grau opinou pelo
conhecimento e parcial provimento do recurso para concessão da pensão por morte relativa ao período entre a data da cessação e o limite de 21 anos de idade (31674886).

É o relatório que apresento para inclusão do feito na pauta de julgamento de sessão virtual.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço da Apelação e passo ao seu julgamento.

Cinge-se a controvérsia

em verificar se a apelante faz jus à manutenção do benefício de pensão por morte após a maioridade civil, notadamente na condição de estudante universitária até os 24 anos, bem como, em caráter subsidiário, se possui direito à percepção do benefício até os 21 anos de idade.

Assiste razão parcial razão à apelante.

É necessário consignar que, em matéria previdenciária, a legislação aplicável é aquela vigente ao tempo do óbito do segurado, em observância ao princípio do
tempus regit actum.

Nesse sentido, dispõe a Súmula nº 340 do Superior Tribunal de Justiça:

“A lei aplicável à concessão de pensão previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado.”

No caso dos autos, restou incontroverso que o óbito do instituidor ocorreu em 07/11/2026, conforme certidão de óbito de Id. 30266546, sob a égide da Lei Complementar Estadual nº 39/2002, com as alterações promovidas pela Lei Complementar nº 49/2005.

Não assiste razão à apelante quanto à pretensão de prorrogação do benefício até os 24 anos de idade ou até a conclusão do curso superior. O regime jurídico previdenciário submete-se ao princípio da legalidade estrita, não sendo possível a ampliação do rol de beneficiários ou a extensão do benefício sem expressa previsão legal.

A condição de estudante universitário, por si só, não autoriza a manutenção do benefício, tratando-se de hipótese própria do direito de família, inaplicável ao regime previdenciário.

A jurisprudência deste Tribunal é firme nesse sentido:

“IMPOSSIBILIDADE DA PRORROGAÇÃO DO BENEFÍCIO ATÉ OS 24 ANOS DE IDADE OU ATÉ A CONCLUSÃO DO ENSINO SUPERIOR. FALTA DE PREVISÃO LEGAL.”

(
TJ-PA - AC: 00215287920128140301, Relator: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Data de Julgamento: 18/03/2019, 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Data de Publicação: 21/03/2019
)

Dessa forma, não merece acolhimento a pretensão recursal nesse ponto.

Por outro lado, assiste razão parcial à recorrente. A Constituição Federal, em seu art. 24, XII, estabelece a competência concorrente para legislar sobre previdência social, cabendo à União editar normas gerais.

Nesse contexto, a Lei Federal nº 8.213/1991, vigente no momento do fato gerador, dispõe que o benefício de pensão por morte é devido ao filho até os 21 anos de idade, nos termos dos arts. 16, I e 77, §2º, II. Impõe-se a observância das disposições da legislação federal, diante da necessidade de conferir maior uniformidade aos Regimes Próprios de Previdência Social dos entes estaduais, a fim de evitar discrepâncias relevantes entre eles.

Além disso, o art. 5º da Lei nº 9.717/1998 veda aos regimes próprios a concessão de benefícios distintos daqueles previstos no Regime Geral de Previdência Social.

A norma estadual não pode restringir direito assegurado pelas normas gerais federais, impondo-se a aplicação do limite etário de 21 anos.

Nesse sentido:

IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. MAIORIDADE. SUSPENSÃO DO PAGAMENTO. APLICAÇÃO DA LEI N. 9.717/1998. PREVISÃO DE PAGAMENTO DO BENEFÍCIO ATÉ OS 21 ANOS. DIREITO LÍQUIDO E CERTO RECONHECIDO, NO PONTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. PRECEDENTES.

1.

Trata-se de recurso ordinário interposto contra acórdão que denegou a segurança, mantendo o ato que determinou a cessação do pagamento do benefício de pensão por morte à recorrente, em razão de ter completado 18 (dezoito) anos de idade.

2.

Considerando que a Lei n. 9.250/1995 não trata da concessão de benefício previdenciário, mas apenas das hipóteses de dependência para fins de isenção do Imposto de Renda, cuidando-se de institutos de naturezas jurídicas distintas, não há possibilidade de aplicação analógica da previsão nela contida, conforme pretendido pela parte.

3.

Esta Corte de Justiça já se manifestou reiteradamente no sentido da impossibilidade de extensão do benefício previdenciário de pensão por morte até os 24 anos de idade, ainda que o beneficiário esteja cursando ensino superior, por ausência de previsão legal nesse sentido.

4.

De outro lado, a Lei estadual n. 3.150/2005, aplicável à hipótese, por estar vigente à época do óbito da genitora da recorrente, previu como beneficiário o filho não emancipado, de qualquer condição, menor de dezoito anos ou inválido.

5.

Todavia, a Lei n. 9.717/1998, que estabelece normas gerais para a organização e o funcionamento dos regimes próprios de previdência social dos servidores públicos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, dispõe em seu art. 5º ser vedada a concessão de benefícios distintos daqueles previstos no Regime Geral de Previdência Social, instituído pela Lei n. 8.213/1991, salvo previsão constitucional em sentido diverso.

6.

Nos termos da Lei n. 8.213/1991, o direito ao recebimento da pensão por morte pelo dependente do segurado cessa, para o filho, ao completar 21 (vinte e um) anos de idade, salvo se inválido ou com deficiência intelectual, mental ou deficiência grave (arts. 16, I, e 77, § 2º, II).

7.

Assim, impõe-se o reconhecimento de que a Lei n. 9.717/1998 prevalece sobre a norma que rege o regime próprio dos servidores públicos estaduais, assegurando-se o direito à percepção da pensão por morte até os 21 anos, conforme disciplinado pela Lei n. 8.213/1991. Precedentes.

8.

Recurso ordinário parcialmente provido, restando prejudicada a análise do agravo interno.

(STJ, RMS 51.452/MS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/08/2017, DJe 17/08/2017).

Nesse sentido, já decidiu este Tribunal:

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. PENSÃO POR MORTE. BENEFÍCIO CESSADO AOS 18 ANOS DE IDADE. LEGISLAÇÃO APLICÁVEL. TEMPUS REGIT ACTUM. ALEGAÇÃO DE DIREITO À PRORROGAÇÃO DO BENEFÍCIO ATÉ OS 24 ANOS OU ATÉ A CONCLUSÃO DO ENSINO SUPERIOR. AFASTADA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. DIREITO À MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO ATÉ COMPLETAR 21 ANOS DE IDADE. APLICAÇÃO DA LEI FEDERAL Nº 8.213/1991, QUE PREVALECE SOBRE A LEGISLAÇÃO ESTADUAL. PRECEDENTES DO STJ E DESTE TRIBUNAL. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIMIDADE.

1.

O Supremo Tribunal Federal firmou orientação no sentido de que, em matéria previdenciária, aplica-se o princípio do tempus regit actum, devendo incidir a legislação vigente ao tempo da concessão do benefício. No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula 340, estabelecendo que a lei aplicável à pensão por morte é aquela em vigor na data do óbito do segurado.

2.

No caso, o óbito do ex-segurado ocorreu em 31/10/2004, momento em que já não estava mais vigente a norma que permitia a extensão da pensão por morte até os 24 anos de idade para filhos universitários, tendo sido revogada pela Lei Complementar nº 44/2003.

3.

A Lei nº 8.213/1991, que disciplina o Regime Geral de Previdência Social, reconhece como dependente o filho não emancipado menor de 21 anos, desde que não inválido, não havendo previsão de prorrogação do benefício até os 24 anos ou até a conclusão do ensino superior.

4.

A Lei nº 9.717/1998 veda aos entes federados a concessão de benefícios diversos daqueles previstos no regime geral, impondo a observância das normas gerais estabelecidas em âmbito federal.

5.

Diante desse contexto normativo, não há fundamento jurídico para a extensão do benefício previdenciário até os 24 anos de idade ou até a conclusão do curso superior. Contudo, é devido o restabelecimento da pensão por morte até o limite de 21 anos de idade, uma vez que a norma geral prevista na Lei nº 8.213/1991 deve prevalecer sobre a legislação estadual, no âmbito da competência concorrente. Precedentes do STJ e deste Tribunal.

6.

Agravo interno conhecido e parcialmente provido, para determinar a manutenção do benefício previdenciário até que o beneficiário complete 21 (vinte e um) anos de idade.

7.

Decisão unânime.

(TJPA Apelação nº 0011179-58.2014.8.14.0006, 1ª Turma de Direito Público, Rel. Desa. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, julgado em 13/08/2018, DJ de 17/08/2018).

APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. BENEFICIÁRIA ESTUDANTE UNIVERSITÁRIA. PRETENSÃO DE PRORROGAÇÃO DO BENEFÍCIO ATÉ OS 24 ANOS DE IDADE. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA LEI Nº 9.717/1998. PRECEDENTES.

1.

A sentença ilíquida proferida em mandado de segurança submete-se ao reexame necessário, nos termos do art. 14, § 1º, da Lei nº 12.016/2009.

2.

A concessão de pensão por morte rege-se pela legislação vigente à época do óbito do segurado, em observância ao princípio de que a lei do tempo rege o ato, conforme orientação consolidada.

3.

No âmbito da competência concorrente, a atuação dos entes federados possui caráter suplementar, devendo observar as normas gerais estabelecidas pelo Regime Geral de Previdência Social, que limita o pagamento da pensão por morte ao dependente filho até os 21 (vinte e um) anos de idade.

4.

A Lei nº 9.717/1998, em seu art. 5º, veda aos entes federativos a concessão de benefícios diversos daqueles previstos na Lei nº 8.213/1991, que disciplina o regime geral.

5.

Inviável, portanto, a prorrogação do benefício até os 24 anos de idade ou até a conclusão do ensino superior, por ausência de previsão legal.

6.

Inversão do ônus sucumbencial, ficando as custas a cargo da parte apelada.

7.

Reexame necessário e recurso de apelação conhecidos e providos, com a reforma da sentença
.

(TJPA, Apelação nº 0007277-55.2006.8.14.0301, Rel. Desa. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, 1ª Turma de Direito Público, julgado em 07/12/2018, publicado em 14/12/2018).

A orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso repetitivo no Tema 692 é no sentido de que o recebimento de benefício previdenciário por força de decisão liminar não enseja a consolidação de direito adquirido:

TEMA 692/STJ: A reforma da decisão que antecipa os efeitos da tutela final obriga o autor da ação a devolver os valores dos benefícios previdenciários ou assistenciais recebidos, o que pode ser feito por meio de desconto em valor que não exceda 30% (trinta por cento) da importância de eventual benefício que ainda lhe estiver sendo pago, restituindo-se as partes ao estado anterior e liquidando-se eventuais prejuízos nos mesmos autos, na forma do art. 520, II, do CPC/2015 (art. 475-O, II, do CPC/73).

No caso dos autos, verifica-se que o benefício foi cessado antes do limite de 21 anos de idade, em desconformidade com a legislação federal de regência e com a orientação jurisprudencial consolidada.

Desse modo, impõe-se a reforma parcial da sentença, a fim de reconhecer o direito da apelante à percepção da pensão por morte até o limite de 21 anos de idade. As parcelas compreendidas entre a data da cessação do benefício e o implemento da referida idade devem ser pagas em caráter indenizatório.

Isto posto, e na esteira do parecer ministerial,
CONHEÇO
da Apelação e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar parcialmente a sentença e condenar o apelado ao pagamento, em favor da apelante, das parcelas da pensão por morte relativas ao período compreendido entre a data da cessação do benefício e o limite de 21 (vinte e um) anos de idade, em caráter indenizatório
.

Inverto os ônus de sucumbência.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

Belém, 29/05/2026